Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cowmeia Coworking Serviços em Escritórios – EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 60579883) que, nos autos da ação de interdito proibitório c/c pedido de manutenção de posse (tutela de urgência) e pedido cominatório em desfavor da ora agravante (autos n. 0704389-57.2020.8.07.0020), deferiu o pedido liminar formulado pela autora e expediu mandado proibitório (interdito proibitório) de citação e intimação, determinando que a ré se abstenha ou mesmo cesse todos os atos de turbação à posse do imóvel objeto do contrato de locação de imóvel comercial celebrado com a autora, sob pena de pagamento de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No caso, a agravante não apresentou o comprovante do recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, a parte deve, no ato de interposição do recurso, comprovar o devido recolhimento do preparo (art. 1.007 do CPC[1]). Da análise dos autos, verifico que, malgrado tenha a agravante juntado a guia de recolhimento de preparo no Id 16145237, deixou de comprovar o seu efetivo recolhimento, porquanto o documento de Id 16145239 não apresenta os dados do efetivo pagamento, haja vista que diz respeito a “comprovante de solicitação de pagamento de conta”. Ou seja, não há indicação da data do efetivo pagamento, bem como não constam os dados do pagador e da instituição bancária recebedora do valor relacionado ao preparo recursal. Ressalto, ainda, que, na hipótese de o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Trata-se de condição indispensável para atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Feitas essas considerações, faculto à agravante a possibilidade de comprovar que efetivamente recolhera o preparo recursal à ocasião de interposição do apelo ou de fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.